Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-32.2019.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE TROCA DE MEDIDOR SEM SUSPENSÃO OU DESLIGAMENTO. PROTOCOLO JUNTADO PELA AUTORA AO RECLAMAR DA FALTA DE ENERGIA NÃO IMPUGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado interposto contra a sentença de improcedência.
Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar em decorrência de suspensão indevida de serviço essencial.
Suspensão do fornecimento de energia. Recorrida sustenta troca de medidor em 21/03/2019, sem suspensão ou desligamento do serviço.
Protocolo de reclamação não impugnado pela reclamada/recorrida.
Não demonstração da legalidade do corte.
A energia elétrica é considerada bem essencial e a suspensão imotivada provoca dano moral in re ipsa, pois o constrangimento supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro, impondo na vítima reflexos psicossociais.
Dano moral configurado. Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o entendimento da Segunda Turma Recursal.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ORLINDA DA SILVA MULTA - CPF: 054.759.796-77 (REPRESENTANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020